Tribunal: TJBA
Processo: 8057660-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS N. 8057660-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADO: ANTÔNIO REGINALDO SANTOS PEREIRA E JOYCE DE OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): MARCELO JOSE SILVA (OAB:BA29011-A) APELANTE/APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS - OAB MA14371-A ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXIBIÇÃO VOLUNTÁRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação cautelar ajuizada, com pedido de exibição de documentos previdenciários comuns, cumulada com indenização por danos morais e materiais. Sentença proferida para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à exibição de documentos, mas indeferindo os pedidos indenizatórios. Ambas as partes interpuseram apelações. A PETROS sustentou perda do objeto da ação exibitória, enquanto o espólio do autor pleiteou reforma da sentença para condenação por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação de exibição de documentos; (ii) determinar se há responsabilidade civil da ré pelo pagamento de danos materiais; (iii) estabelecer a existência de dano moral indenizável em razão da resistência à entrega dos documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exibição voluntária dos documentos pela PETROS, antes da prolação da sentença, configura perda superveniente do objeto, tornando indevida a manutenção da obrigação judicial de exibir. 4. A jurisprudência do STJ afasta o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais como dano material, por se tratar de opção legítima da parte e não de prejuízo indenizável. 5. A indenização por danos materiais exige comprovação concreta do prejuízo, sendo incabível quando fundada em alegações genéricas ou hipotéticas. 6. A conduta omissiva e burocrática da PETROS, que retardou injustificadamente a entrega de documentos comuns por anos, impediu o prosseguimento de execução na Justiça Federal e gerou angústia ao autor, idoso e gravemente enfermo, que faleceu antes de ver seu direito satisfeito, o que caracteriza dano moral indenizável. 7. A fixação da indenização em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, considerando a duração da omissão, o impacto sobre o autor e o valor postulado na inicial. 8. A inversão da sucumbência, com condenação integral da PETROS, é medida que se impõe à luz do princípio da causalidade, uma vez que sua conduta ensejou o ajuizamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da ré provido; recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A exibição voluntária de documentos pela parte ré antes da sentença configura perda superveniente do objeto da ação exibitória. 2. A contratação de advogado particular não configura, por si só, dano material indenizável. 3. A omissão injustificada de entidade de previdência complementar fechada na entrega de documentos essenciais configura dano moral indenizável, especialmente quando inviabiliza o acesso a valores de natureza alimentar. 4. A fixação da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e a extensão da lesão aos direitos da personalidade do autor. 5. A responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo atribuída à parte que deu causa à propositura da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 931; 937, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8057660-26.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados ANTÔNIO REGINALDO SANTOS PEREIRA e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR, pelas razões adiante expostas.